Tribunal: TJDFT
Processo: 0739015-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação revisional de contrato bancário e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de juntada do contrato completo e de não indicação das cláusulas a serem revisadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a apresentação de resumo contratual e demais documentos anexados no caso concreto é suficiente para suprir os requisitos exigidos para o ajuizamento da ação revisional, afastando o indeferimento da inicial e permitindo o processamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC exige a instrução da petição inicial com documentos indispensáveis (art. 320), permitindo ao juiz determinar a emenda quando houver irregularidades (art. 321).
4. Nas ações revisionais, incumbe ao autor identificar as obrigações controversas e discriminar o valor incontroverso (art. 330, §2o, CPC). A inicial contém a especificação das cláusulas impugnadas e o valor reputado incontroverso, atendendo ao comando legal.
5. A ausência de juntada do contrato completo não inviabiliza o processamento da ação quando presentes elementos mínimos que evidenciam a relação jurídica e pedido certo e determinado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 320, 321, p.u., 330, §2o, 485, I. CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705302-93.2025.8.07.0010, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, j. 06.11.2025. TJDFT, APC 0717079-96.2025.8.07.0003, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19.11.2025.